Tribunal: STF
Processo: AI 807460
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PEÇA CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO. 
  
- Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do recurso perante o Tribunal “a quo”, fazer constar, do traslado, peça comprobatória da suspensão do expediente forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar a plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades jurisdicionais.